Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701657-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAMILTON LEITE CRUZ, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, HAMILTON LEITE CRUZ D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico a interposição de EDCiv pelo Apelante, sem no entretanto juntar as suas razões (ID 31052025). Assim, deve o mesmo trazê-las no prazo de 10(dez) dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator